Tribunal: TJMT
Processo: 0004838-14.2016.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004838-14.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA MARTA MODENEZ DE ALMEIDA - CPF: 482.139.181-34 (APELADO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MODENEZ - CPF: 534.958.611-49 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. DETRAN/MT. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEITADA. CLONAGEM DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES – CABIVEIS. DANO MATERIAL PELO RESSARCIMENTO DO VEÍCULO INDEFERIDO – PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APELO DESPROVIDO.

Prescrição rejeitada, pois não decorreu o lapso de 05 (cinco) anos entre a ciência da lesão a propositura da demanda judicial.

Evidenciado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço do Detran, que não identificou que o veículo estava clonado, gerando danos para os requerentes, a hipótese é de procedência do pedido de indenização decorrente da paralização do bem e danos morais sofridos pelos autores.

O valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é exorbitante, devendo ser reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido e, ainda, para ensinamento do Estado, evitando a ocorrência de eventos da mesma natureza.

Diante dos fatos apurados, a intuição lógica é a de que os requerentes suportaram prejuízo durante o período de privação da utilização do veículo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (ID Num.5493922/5493925), em face da sentença proferida nos autos da “
Ação Ordinária por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes por Falha na Vistoria
”, proposta por MARIA MARTA MODENEZ DE ALMEIDA e MARCO ANTONIO MODENEZ, onde o juízo da
Primeira Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste-MT
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para CONDENAR

a autarquia a pagar R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais, mais danos materiais consistente de lucros cessantes e danos emergentes, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença, corrigidos monetariamente, pelo INPC e acrescidos de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso. Houve ainda condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC. (ID Num.5493639/5493640)

Nas razoes recursais, o DETRAN argui a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória, e no mérito, que não há impedimento registrado no veículo que impeça a circulação, que o dano material não restou demonstrado, que a apreensão do bem pelo Estado de Rondônia se deu no exercício regular do Poder de Polícia, e que não restou demonstrada a perda da propriedade, a ofensa a esfera moral e o nexo causal.

Contrarrazões ao ID Num.5493929/5493934, rebatendo as alegações do recurso de apelação.

O Ministério Público deixou de opinar sobre o mérito por ausência de interesse público apto a justificar a intervenção. (ID Num.6848185)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Embora o juízo de primeiro grau tenha dispensado o reexame necessário do julgado, as condenações expressas pela sentença serão submetidas a cálculo, situação que atrai a necessidade do reexame de ofício, o que passo a fazer.

- DA PRESCRIÇÃO

A ação foi proposta porque o caminhão “
MB/709, placa JYU1422, chassi 9BM688103LB872418
” adquirido por MARCO ANTONIO, posteriormente transferido para sua irmã, MARIA MARTA, fora apreendido por suspeita de clonagem, em outro estado da federação (Cacoal-RO), mesmo após ter sido submetido a diversas vistorias e transferências pelo DETRAN.

Considerando que a parte requerida/apelante é uma Autarquia Estadual, incide à espécie o disposto no artigo 1º do Decreto n.º 20.910/1932, segundo o qual todas as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

A propósito:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRA DNIT. AUTARQUIA FEDERAL. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1º DO DECRETO N. 20.910/32
. I -
Nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
". II - Proposta a ação em 24.03.2011, objetivando indenização por danos morais e materiais sofridos em 27.03.1991, o direito de ação dos autores prescreveu em 27.03.1996. III - Apelação não provida
”. (TRF-1 - AC: 15802 MG 0015802-36.2011.4.01.3800, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 07/05/2012, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.275 de 28/05/2012) Destaquei.

“
RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ATO ILÍCITO – FALECIMENTO DE NASCITURO DURANTE A REALIZAÇÃO DO PARTO –
PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL – AUTARQUIA
– OCORRÊNCIA – NÃO CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM RELAÇÃO À MÉDICA, QUE FOI CONDENADA NO JUÍZO CRIMINAL – DANO MORAL – APURAÇÃO DO "QUANTUM DEBEATUR" NO JUÍZO CÍVEL. 1.
Manutenção da prescrição qüinqüenal com relação ao réu, Hospital Municipal Tide Setubal, nos termos do artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932
, com fixação dos encargos decorrentes da sucumbência. 2. (...). 6. Recurso de apelação parcialmente provido, com observação.
” (TJ-SP - APL: 02570941020098260000 SP 0257094-10.2009.8.26.0000, Relator: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 08/10/2018, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/11/2018) Destaquei.

Segundo o princípio da
actio nata
, o prazo prescricional começa a correr no momento em que o
lesado toma conhecimento do fato lesivo e/ou suas consequências
, nascendo a partir daí a pretensão passível de ser deduzida em juízo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR:
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA DATA DA VIOLAÇÃO AO DIREITO
- PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – BASE DE CÁLCULO DEVERÁ OBSERVAR O SALÁRIO PERCEBIDO À ÉPOCA DA LESÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O início da contagem do prazo da prescrição quinquenal é a data da violação ao direito (actio nata).
No caso, ao verificar que o objetivo da Recorrente é auferir a diferença entre o valor pago pelo Estado, concernente às férias não usufruídas, e o que entende ser o devido, o prazo prescricional começa a fluir a partir do pagamento da indenização. (...)”
(N.U 0504965-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PEDIDO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 4º DO DECRETO Nº 20.910/32 – DECISÃO ADMINISTRATIVA – REÍNICIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SOMATORIA DO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ATÉ A SUSPENSÃO E O PERÍODO POSTERIOR A DECISÃO ADMINISTRATIVA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo
. (...)”. (AgRg no Ag 1.301.925/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 14/09/2010) [...]”
(N.U 0043110-60.2011.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/05/2016, Publicado no DJE 19/05/2016) Destaquei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO -
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO

DE MÉRITO
- EXCLUSÃO DE ANTECEDENTE CRIMINAL -
PRAZO PRESCRICIONAL INICIADO DA CIÊNCIA DO ATO LESIVO - PRINCÍPIO DA ACTIO NATA
- RECURSO PROVIDO. 1.

O prazo prescricional para reconhecimento da prescrição de ação de indenização por ato lesivo praticado pela Administração Pública, em virtude de sua inércia quanto à exclusão de anotação de antecedente criminal de acusado em ação penal em que foi extinta a punibilidade sem resolução do mérito, inicia-se da ciência do lesado quanto à irregularidade da anotação
. 2. Não constitui obrigação do apelante o acompanhamento dos atos ordinários da serventia judicial quanto à baixa determinada pelo juiz primevo em sentença penal que reconheceu a extinção da sua punibilidade.”
(N.U 0070418-97.2011.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/01/2012, Publicado no DJE 20/01/2012) Destaquei.

Neste caso o fato lesivo é a data na qual houve o conhecimento da irregularidade, ou seja,
dezembro/2012
, conforme consta na petição inicial (ID Num. 5492530 – fl.n°4), e, levando em conta que a presente ação foi
ajuizada em 19/12/2016
(ID Num. 5381935),
REJEITO a alegação de prescrição, pois não decorreu o lapso de 05 (cinco) anos entre a ciência da lesão a propositura da demanda judicial
.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

MÉRITO

De regra, a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, precisando restar provados os requisitos da autoria, dano e nexo causal entre ação danosa e prejuízo, dispensada a prova da culpa (art.37, §6°, CF).

Os autores/apelados ingressaram com ação objetivando ser indenizados pelos danos que lhe foram causados quando o caminhão utilizado no negócio familiar, fora apreendido em decorrência de “clonagem” do outro veículo com as mesmas características, que circulava na cidade de Cacoal-RO.

Embasam a falha na prestação do serviço pela ausência de constatação de irregularidades – apesar de diversas transferências e vistorias, e também na emissão e entrega de documentos do veículo dublê a terceiros desconhecidos (CRV e CRLV) por parte do ente requerido.

Dos documentos inseridos aos autos verifica-se que realmente
houve falha nas vistorias e transferências realizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito, na medida em que não foi identificada adulteração que deu causa a apreensão do bem dos autores/apelados.

Restou comprovado nos autos que foram realizadas vistoria de transferência do veículo (ID Num.5493463 – Laudo de vistoria e decalque), sem observância de qualquer irregularidade. Também comprovada sucessivas transferências sem óbice ou alerta por parte do Órgão apelante. (ID Num.5492729/5492733)

Da “consulta nacional resumida – RENAVAN” verifica-se que não foi preenchido o campo “número do motor” (ID Num.5493464), e que a última atualização do sistema ocorreu em 2008.

Os documentos relacionados a apreensão, perícia e investigação realizada pela Polícia de Rondônia confirmam as alegações dos apelados (ID 5492734, 5492891, 54933069,
5493071/5493072
), e o DETRAN nada trouxe para desconstituir as alegações em questão (art.373, II, CPC).

Extrai-se do Laudo de Exame de Chassi e Agregados (ID Num. 5492889), que:

“O veículo examinado da marca Mercedes Benz, tipo caminhão, modelo 709, cor branco, carroceria fechada tipo baú, ano de fabricação e ano modelo 1990/1990, placa de licenciamento fixada no veículo JYU-1422 (
MT-Mirassol do Oeste
)
com lacre do DETRAN/MT na cor azul e violado. A codificação alfanumérica do motor identificado no veículo em plaqueta fixada na tampa do cabeçote é OM-364 – 374.905-10.035051, porem no bloco a plaqueta foi suprimida, está ausente. A base de gravação do NIV apresenta a codificação 9BM688103LB872418 com características não originais, dígitos gravados fora dos padrões da montadora, fora do alinhamento, a longarina lado direito e esquerdo próximo onde se encontra gravado o NIV foi seccionada integralmente e soldada
. A pintura da cabine aparentemente é original, assim como a plaqueta fixada na coluna da porta do lado esquerdo. Há peças de grande porte montadas no veículo com data de fabricação posterior a data de fabricação do veículo, tais como eixo traseiro e parte da longarina. O veículo examinado encontra-se no pátio desta Unidade de Polícia Técnica de Cacoal e está a disposição da Autoridade Policial.....”
Destaquei.

Evidenciado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço do Detran, que não identificou que o veículo estava clonado, gerando danos para os requerentes, a hipótese é de procedência do pedido de indenização decorrente da paralização do bem e danos morais sofridos pelos autores.

O abalo moral restou configurado porque comprovada a clonagem do veículo, e os agentes públicos que realizaram a vistoria deveriam ter tido conduta mais acurada, a fim de apurar as irregularidades que recaiam ao caminhão.

O fato do veículo não possuir impedimento de circulação não apaga os transtornos advindos da situação, pois o caminhão ficou apreendido vários dias pela Polícia de Rondônia, gerando gastos inesperados, além de tempo a ser dispendido pelos proprietários para solucionar o impasse.

A alegação de descarte dos documentos relacionados as vistorias dos últimos cinco anos não subsiste, pois, todo processo veicular deve ser registrado nos sistemas do Órgão, que se mostra tão eficaz quando exige do cidadão multa por infrações de transito ou cobranças de tributos, não podendo utilizar tal argumento quando falhar em realizar procedimentos que lhe são inerentes.

Sendo assim, deve ser mantida a condenação a reparação por danos morais, pois configurada a falha na prestação dos serviços, em nítida afronta ao regramento inserto no artigo 37, § 6° da Constituição Federal do Brasil.

Os danos morais,
in casu
, são evidentes e decorrem diretamente do evento danoso. Não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial dos autores/apelados, sendo inconteste o abalo moral sofrido.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES AFASTADAS.
DETRAN
.
VEÍCULO VISTORIADO E APROVADO. POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE CLONAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º DA CF/88. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA LESIVA E O DANO
. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. O Detran é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, em razão da falha na prestação dos seus serviços, seja diretamente, seja pelas empresas credenciadas, uma vez em que estas agem em nome da autarquia estadual.
Em hipóteses como tais, a responsabilidade da autarquia estadual é objetiva, bastando a prova do nexo de causalidade entre a ação/omissão e o dano, nos termos do art. 37 , § 6º , da Constituição Federal e do art. 1º, § 3º do CTB(Código de Trânsito Brasileiro)
. Não há se falar em litisconsórcio passivo necessário, acrescentando que a teor do inciso III do art. 22 do CTB(Código de Trânsito Brasileiro), a vistoria, o registro e o licenciamento de veículo para fins de transferência de propriedade são atribuições legais do DETRAN. Evidenciado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço do Detran, através de seu agente credenciado, que não identificou que o veículo estava clonado, gerando danos para o apelado, a hipótese é de procedência do pedido de indenização pelos danos materiais e morais sofridos pelo autor. Em relação aos danos morais, evidente que a situação a que fora exposta o apelado, causou-lhe constrangimentos que ultrapassam meros dissabores cotidianos, uma vez que adquirira veículo, com atestado de regularidade emitido pelo competente departamento de trânsito e, posteriormente, descobriu que o veículo estava clonado, ficando, ao final, sem carro e sem o valor pago por ele, situação que não existiria acaso não houvesse falha na prestação do serviços pelos acionados e a irregularidade fosse identificada. Quantum de R$ 10.000,00(dez mil reais) arbitrado com prudência na sentença a título de danos morais, não havendo se falar em enriquecimento ilícito. Recurso Improvido.”
(Classe: Apelação,Número do Processo: 0577818-31.2015.8.05.0001, Relator (a): Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 03/10/2018) (TJ-BA - APL: 05778183120158050001, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2018)

PROCESSUAL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
CLONAGEM DE VEÍCULO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DA CLONAGEM
. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DO INSTITUTO DA CONFUSÃO (ARTIGO 381 DO CC). POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NOS VERBETES 421 DO STJ E 80 DESTA CORTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade objetiva do Estado insculpida no artigo37, §º 6 da CF/88 implica reconhecimento do dever de indenizar pelo Ente Público.
O nexo de causalidade entre o dano e a falha administrativa é evidente, já que competia ao DETRAN, que tem por atividade principal a de manter o sistema de registro e licenciamento de veículos atualizados, fiscalizar eventuais fraudes perpetradas por terceiros
. Dano moral configurado e valor bem fixado em R$10.000,00 (dez mil reais). Ante ao instituto da confusão, merece parcial retoque a sentença, para que seja afastada a condenação do DETRAN/RJ ao pagamento de honorários advocatícios. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação do DETRAN/RJ ao pagamento de honorários advocatícios.
(TJ-RJ - APL: 00095811320128190067, Relator: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 02/12/2020, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2020)

A reparação tem por objetivo de garantir, à parte lesada, uma reparação que lhe compense o abalo sofrido, bem como cause impacto suficiente para demonstrar a reprovabilidade do ato por aquele que realizou a conduta ilícita.

A reparação deve proporcionar a criação de vivências aptas a diminuir o sofrimento, conforme ensina Arnaldo Rizzardo
:

[...] O critério mais apropriado é que seja arbitrável, elevando-se a verba em razão da gravidade, da intensidade, da profundidade do padecimento, seguindo a linha orientadora do Tribunal de Alçada do Paraná: ‘Na fixação do dano moral, uma vez que a dor verdadeiramente não tem preço, deve-se ponderar sobre as condições sócio-culturais e econômicas dos envolvidos, grau de culpa, trauma causado e outros fatores, como o de servir de desestímulo à prática de novo ilícito, e de compensação amenizadora, de modo que a quantia arbitrada não seja tão irrisória que nada represente e nem tampouco exagerada, que implique em sacrifício demasiado para uma parte e locupletamento para a outra’.
É seu norte orientador: compensar a sensação de dor da vítima com um bem que traga uma sensação agradável em contrário; ou serve a reparação não para contrabalançar a dor íntima, da alma. Acontece que jamais se esquece um ente querido, e a sensação de vazio, da falta ou ausência, da tristeza por não mais desfrutar de sua companhia não é substituída pela reparação. O que coloca é o oferecimento de outro bem que traz uma sensação agradável ou de satisfação. Ao lado da profunda tristeza pelo golpe sofrido, e aí em qualquer tipo de dor moral, surge um fato que importa em motivo de satisfação. De sorte que não se está neutralizando uma dor, nem anestesiando-a, mas apresentando um fator que traz uma agradável sensação, que leva o ser humana a aproveitar melhor a vida ou a praticar atos e fatos que lhe dão prazer e alegria, a se distrair, a desempenhar atividades que a façam abstrair de um evento, o qual sempre está presente, e conserva igual intensidade quando vem à tona, tendendo a diminuir ou a se atenuar com o passar do tempo, e com o surgimento de novas relações, ou de ocupações, ou de convivências diferentes.
Esses os fatores que fazem regredir o padecimento moral, e não a compensação recebida. Todavia, com a reparação proporciona-se a criação de vivências que levam a diminuir o estado interior de sofrimento. [...] [grifei]

Assim, analisa-se a condição econômica das partes, a repercussão do fato, bem como a conduta do agente para a fixação da indenização, com o propósito de evitar o enriquecimento indevido da parte autora, sem perder de vista que a quantia não pode se tornar inexpressiva.

Sobre a consagração do dano moral, a lição de Sergio Cavalieri Filho
:

[...] Com efeito, a par dos direitos patrimoniais, que se traduzem em uma expressão econômica, o homem é ainda titular de relações jurídicas que, embora despidas de expressão pecuniária intrínseca, representam para o seu titular um valor maior; por serem atinentes à própria natureza humana. São os direitos da personalidade, que ocupam posição supraestatal, dos quais são titulares todos os seres humanos a partir do nascimento com vida (Código Civil, arts. 1º e 2º). São direitos inatos, reconhecidos pela ordem jurídica e não outorgados, atributos inerentes à personalidade, tais como o direito à vida, à liberdade, à saúde, à honra, ao nome, à imagem, à intimidade, à privacidade, enfim, à própria dignidade da pessoa humana.

Pois bem, logo no seu primeiro artigo, inciso III, a Constituição Federal consagrou a dignidade humana como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Temos hoje o que pode ser chamado de direito subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, porque a dignidade humana nada mais é do que a base de todos os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos.

Os direitos à honra, ao nome, à intimidade, à privacidade e à liberdade estão englobados no direito à dignidade, verdadeiro fundamento e essência de cada preceito constitucional relativo aos direitos da pessoa humana. [...]

Diante desses critérios, penso que merece redução o valor dos danos morais, ainda que não se possa considerar pequeno o sofrimento da parte autora em razão da apreensão de seu veículo com suspeita de fraude.

Assim, diante das peculiaridades e considerando os critérios que devem nortear a fixação dos danos morais, tem-se que a indenização arbitrada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se exorbitante, devendo ser reduzida para R$15.000,00 (quinze mil reais), quantia que não pode ser considerada ínfima e tampouco representa enriquecimento sem causa do ofendido.

Diante dos fatos apurados, a intuição lógica é a de que os requerentes efetivamente suportaram prejuízo durante o período de privação da utilização do veículo.

Logo, a presunção de que deixou de lucrar determinada quantia neste interregno de tempo não é meramente hipotética, tendo suporte na apontada realidade fática e na experiência comum, a qual não pode ser ignorada.

De fato, a empresa dos requerentes ficou impedida de exercer sua atividade lucrativa oriunda do bem sinistrado, conforme documentos inseridos aos Ids. Num.5493083 a 5493461, dando ensejo a responsabilização da demandada pela indenização dos lucros cessantes, prevista no art. 402 do Código Civil.

O valor da reparação dos lucros cessantes deverá ser
aferido em liquidação de sentença, a ser calculada com base no prejuízo do período em que o bem ficou apreendido, conforme pontuado na sentença de primeiro grau.

De outra sorte, não prospera o pedido de dano emergente decorrente do valor do veículo, a uma porque proibida a
reformatio in pejus
, e, não fosse isso, não há prova do perdimento definitivo do bem a favor do Estado de Rondônia, bem como do valor pago pelo mesmo.

Os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.

Por fim, revela-se adequada a verba honorária fixada que observou a regra do artigo 85, parágrafo 2º do CPC.

Isso posto,
DES
PROVEJO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO DETRAN-MT
, e em reexame necessário
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA
para reduzir a condenação da indenização por dano moral ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021